Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DA FATURA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS. VINCULAÇÃO.
1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
2. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de faturas de água e esgoto é de 10 anos, conforme estabelece o art. 205 do Código Civil.
3. Decorridos mais de 10 anos da desocupação do imóvel objeto de locação, o qual inclusive foi alienado a terceiro, não se mostra razoável que a responsabilidade pelo pagamento de débitos pelos serviços de fornecimento de água receia sobre o locador, devendo ser suportado pelo proprietário do bem à época do débitos.
4. Não demonstrado que o aborrecimento e dissabor suportado pela parte autora violou direitos à personalidade, mostra-se indevida a pretensão indenizatória por danos morais.
5. Havendo pedidos de condenação distintos para cada um dos réus, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados observando-se o pedido formulado contra cada réu, em percentual sobre o valor da causa a ele correspondente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelação cível do Autor conhecida e não provida. Apelação cível do Réu conhecida e parcialmente provida.